Tribunal: TJES
Processo: 5001643-40.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001643-40.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALERIA BINDES RUAS e outros
AGRAVADO: ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS EM ALTO VICOSA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

A

APRAV – A
SSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS EM ALTO VIÇOSA

ajuizou ação de reintegração de posse
em face de

DILTON RUAS ALVES
e
de

VAL
É
RIA BINDES RUAS
,
narrando que
junto com outros 16 (dezesseis) condôminos, é coproprietária de uma área de terra denominada Vila dos Pássaros,
situada em
São José do Alto Viçosa, zona rural do
Município
de Venda Nova do Imigrante/
ES. Asseverou que a porção de terra maior foi dividida entre os condôminos, de modo que a
APRAV
ficou com
31.600m
2
(trinta e um mil e seiscentos metros quadrados),
e os demais proprietários com
1.050m
2
para cada.
Discorreu que
DILTON
e
VALÉRIA
são vizinhos da área que compete à associação e que, valendo-se de tal condição, invadiram porção de terra da
APRAV
, inclusive área de proteção ambiental, incorrendo em esbulho possessório. Pontuou que identificou a invasão em 05 de maio de 2021 e que, desde então, realizou contatos amistosos com o casal de condôminos, sem êxito no intento de solucionar o impasse.

A Instância Primeva deferiu medida liminar, determinando que
DILTON
e
VALÉRIA

d
esocupasse
m
a porção de terra invadida. C
ontra o
decisum
,
contudo,
recorre
ra
m
eles
, pugnando pela concessão da gratuidade judiciária e aduzindo, em síntese, que são os usufrutuários da área;
que
não invadiram nenhuma porção de terr
a alheia e que, em verdade, houve medição equivocada dos lindes da fração pertencente ao casal.
Sustenta
ra
m que o cumprimento da liminar
de reintegração de posse pode “
sacrificar o projeto de reuso das águas cinzas, inviabilizando a manutenção da agroindústria [do casal], colocando em risco a própria subsistência dos agravantes” e pleitearam a reforma do pronunciamento objurgado.

Em contrarrazões, a
APRAV

aduziu que os agravantes não são hipossuficientes e não fazem jus a pretendida gratuidade. Registrou
que “
Os Agravantes tem a posse e o domínio de 2.050m2 (dois mil e cinquenta metros quadrados), todo o restante em seu entorno não lhes pertence, pois são áreas da APRAV ou são áreas de terceiros ou usufruto de terceiros, cuja propriedade é da APRAV. Assim, tentam levar a erro este Juízo com apresentação de 'mapas' de um sorteio de usufruto, quando na realidade aludido documento é tão somente um croqui confeccionado pelo associado Gastão para facilitar a visualização de áreas que estariam disponíveis para usufruto a ser concedida aos associados fundadores da Agravada”. Discorreu que “O que estiver acima de 2.050m2 à esquerda e a direita da área de 1050m2 de propriedade dos Agravantes e área de 1000m2 concedida em usufruto aos Agravantes, é, sim, invasão!” Assinalou que “É irrefutável que os requeridos entraram há menos de 01 ano e um dia em áreas de propriedade da APRAV, e o fizeram quando apresentaram projetos junto à Prefeitura de Venda Nova do Imigrante em março/2021 de reuso de agua, colocando tambores dentro da área que não lhes pertencia, conforme comprovado nos documentos constantes nestes autos”. Ponderou, ainda, que “o argumento acerca da incorreção do mapa topográfico apresentado pela Agravante é mérito da demanda, sendo necessário pericia técnica especializada no assunto, onde será comprovada a invasão dos Agravantes em áreas da Agravada”.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

V O T O

A

APRAV – A
SSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS EM ALTO VIÇOSA

ajuizou ação de reintegração de posse
em face de

DILTON RUAS ALVES
e
de

VAL
É
RIA BINDES RUAS
,
narrando que
junto com outros 16 (dezesseis) condôminos, é coproprietária de uma área de terra denominada Vila dos Pássaros,
situada em
São José do Alto Viçosa, zona rural do
Município
de Venda Nova do Imigrante/
ES. Asseverou que a porção de terra maior foi dividida entre os condôminos, de modo que a
APRAV
ficou com
31.600m
2
(trinta e um mil e seiscentos metros quadrados),
e os demais proprietários com
1.050m
2
para cada.
Discorreu que
DILTON
e
VALÉRIA
são vizinhos da área que compete à associação e que, valendo-se de tal condição, invadiram porção de terra da
APRAV
, inclusive área de proteção ambiental, incorrendo em esbulho possessório. Pontuou que identificou a invasão em 05 de maio de 2021 e que, desde então, realizou contatos amistosos com o casal de condôminos, sem êxito no intento de solucionar o impasse.

A Instância Primeva deferiu medida liminar, determinando que
DILTON
e
VALÉRIA

d
esocupasse
m
a porção de terra invadida. C
ontra o
decisum
,
contudo,
recorre
ra
m
eles
, pugnando pela concessão da gratuidade judiciária e aduzindo, em síntese, que são os usufrutuários da área;
que
não invadiram nenhuma porção de terr
a alheia e que, em verdade, houve medição equivocada dos lindes da fração pertencente ao casal.
Sustenta
ra
m que o cumprimento da liminar
de reintegração de posse pode “
sacrificar o projeto de reuso das águas cinzas, inviabilizando a manutenção da agroindústria [do casal], colocando em risco a própria subsistência dos agravantes” e pleitearam a reforma do pronunciamento objurgado.

Em contrarrazões, a
APRAV

aduziu que os agravantes não são hipossuficientes e não fazem jus a pretendida gratuidade. Registrou
que “
Os Agravantes tem a posse e o domínio de 2.050m2 (dois mil e cinquenta metros quadrados), todo o restante em seu entorno não lhes pertence, pois são áreas da APRAV ou são áreas de terceiros ou usufruto de terceiros, cuja propriedade é da APRAV. Assim, tentam levar a erro este Juízo com apresentação de 'mapas' de um sorteio de usufruto, quando na realidade aludido documento é tão somente um croqui confeccionado pelo associado Gastão para facilitar a visualização de áreas que estariam disponíveis para usufruto a ser concedida aos associados fundadores da Agravada”. Discorreu que “O que estiver acima de 2.050m2 à esquerda e a direita da área de 1050m2 de propriedade dos Agravantes e área de 1000m2 concedida em usufruto aos Agravantes, é, sim, invasão!” Assinalou que “É irrefutável que os requeridos entraram há menos de 01 ano e um dia em áreas de propriedade da APRAV, e o fizeram quando apresentaram projetos junto à Prefeitura de Venda Nova do Imigrante em março/2021 de reuso de agua, colocando tambores dentro da área que não lhes pertencia, conforme comprovado nos documentos constantes nestes autos”. Ponderou, ainda, que “o argumento acerca da incorreção do mapa topográfico apresentado pela Agravante é mérito da demanda, sendo necessário pericia técnica especializada no assunto, onde será comprovada a invasão dos Agravantes em áreas da Agravada”.

A
proteção ao direito de posse sempre figurou como um dos temas mais intrigantes do Direito Civil brasileiro, ganhando contornos ainda mais especiais na moderna tendência de Constitucionalização do Direito Privado. A posse é situação fática, é submissão da coisa ao homem, de sorte que aquele que dá à coisa destinação adequada, utilidade, merece proteção jurídica, ainda que não ostente um título formal. O Código Civil, inspirado na Constituição de 1988, prestigia a função social dos bens, amparando a quem lhes imprima uso regular, ainda que dissociado de (ou contrário a) um título de propriedade. Nesse sentido:

“
A função social da posse constitui um tema clássico na doutrina. A dogmática jurídica sofreu fortes abalos no transcurso do século XX, com a crise do positivismo jurídico, que expressava uma noção do direito como uma técnica engessada, imune às transformações sociais. Um ordenamento concebido em laboratório e baseado em uma pretensa completude de suas normas não seria capaz de captar os influxos emanados de outros sistemas e nem ao menos seria sensível aos apelos da sociedade que visa alcançar. Atualmente, a ciência jurídica volta o olhar para a perspectiva da finalidade dos modelos jurídicos. Não há mais um interesse tão evidente em conceituar a estrutura dos institutos, mas em direcionar o seu papel e missão perante a coletividade, na incessante busca pela solidariedade e pelo bem comum. Enfim, a função social se dirige não só à propriedade, aos contratos e à família, mas à reconstrução de qualquer direito subjetivo, incluindo-se aí a posse, como fato social, de enorme repercussão para a edificação da cidadania e das necessidades básicas do ser humano. [...] Em verdade, tutela-se a posse como direito especial, pela própria relevância do direito de possuir, em atenção à superior previsão constitucional do direito social primário à moradia (art. 6º CF - EC nº 26/01), e o acesso aos bens vitais mínimos hábeis a conceder dignidade à pessoa humana. A oponibilidade erga omnes da posse não deriva da condição de direito real patrimonial, mas do atributo extrapatrimonial da proteção da moradia como local de resguardo da privacidade e desenvolvimento da personalidade e a garantia do desfrute de bens essenciais” (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson.
Direitos reais
. 7 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2011. p. 45-47).

Fixada a premissa, sobreleva notar que quem busca proteção possessória tem o ônus de demonstrar a situação fática preexistente (o exercício do poder físico sobre a coisa em momento anterior à turbação ou ao esbulho), bem como a data da perturbação da posse. O possuidor, esbulhado, tem direito à reintegração, se comprovar os requisitos insculpidos no art. 561, do Código de Processo Civil,

in verbis
:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Outrossim, o
manejo da
ação de reintegração de posse
no prazo de ano e dia (posse nova) viabiliza que o feito tramite segundo o procedimento possessório especial (art.
558
, do CPC/
15
), exigindo menor complexidade probatória ante a presunção legal de urgência
da situação
(arts. 562 e 563, do CPC/15)
.
Neste sentido:

“
[...] no sistema atual, a grande diferença entre as ações de força nova e as de força velha, em matéria possessória, está nos requisitos a serem demonstrados para a concessão da tutela liminar possessória. Para a ação de força nova, tem-se prova mais simples, já que bastará a demonstração da posse – estando o risco de demora presumido pelo legislador –, para que seja garantida ao requerente a medida liminar. Em se tratando de ação de força velha, porém, será necessário que o requerente demonstre a coexistência dos requisitos do art. 273 do CPC
[
rectius
: 300, CPC/15]
, de modo que deverá demonstrar não apenas a probabilidade de seu direito, mas ainda, a existência do
periculum in mora
para que lhe seja outorgada a proteção possessória. Em ambos os casos, porém, é necessário admitir o cabimento da proteção liminar antecipatória, não havendo nada que justifique a exclusão dessa tutela para as ações de posse velha, se houver a presença dos requisitos necessários para a outorga dessa medida” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz.
Procedimentos especiais
. 2 ed. São Paulo: RT. 2011. p.97-98).

Na espécie,
DILTON
e
VAL
É
RIA
,
ainda que indiretamente,

reconheceram que pode sim ter havido invasão de porção de terra que não lhes pertence.
Pontuaram, na peça que inaugura este recurso, que “
a área em litígio, na realidade, não corresponde a 322,74 m2, mas a 7,74 m2 e diz respeito ao terreno destinado ao usufruto do Sr. Gastão”.
A delimitação dos precisos limites da área invadida é providência a ser ultimada

em etapa instrutória,
com o auxílio de prova pericial, mas
não impede a concessão de liminar possessória, notadamente nas ações de força nova,
como a contenda originária.

A
APRAV

produziu prova suficiente de q
ue, para
atender aos interesses do
próprio negócio
(
o laticínio com atendimento turístico de nome
“Sabor nas Montanhas”
)
,
DILTON
e
VAL
É
RIA

protocolaram pedido junto à Prefeitura visando autorização para reuso de água e, na mesma oportunidade, deram início ao esbulho da área em testilha.
Há documentos internos
demonstrando a insatisfação dos
demais
condôminos
da
Vila dos Pássaros
com a instalação d
esses t
ambores de reuso nas laterais do lote
dos agravantes, além de um
relatório técnico de levantamento topográfico realizado por engenheiro agrônomo, por meio do qual
foi constado que
DILTON
e
VAL
É
RIA
invadiram
não só áreas da
APRAV
,
como de outros condôminos (ID 2231153).

A
demais, nas razões deste recurso,
as alegações d
o
s agravantes

mais se ativeram à importância social do negócio que desenvolvem do que, propriamente, a refutar a alegação de esbulho, de modo que
a manutenção da liminar objurgada é medida que se impõe.

P
or último, considerando a prova documental de que os agravantes exercem agricultura familiar e declararam renda anual
módica n
os ajustes
de imposto de renda relativ
os
aos anos de 2018 a 2020, concedo-lhes os benefícios da assistência judiciária gratuita exclusivamente no que toca ao preparo deste recurso,
com fulcro no art. 98, §5º, do CPC/15
1
, sem abranger qualquer outro ato, fase
ou despesa
processual, seja na Instância Primeva ou nesta Instância Re
visora
.

N
EGO PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter incólume a decisão liminar em ação possessória de força nova.

É como voto!

1
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
[...]
§ 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA – FORÇA NOVA – PROVA SUFICIENTE DO ESBULHO – RECURSO DESPROVIDO.

1)
Q
uem busca proteção possessória tem o ônus de demonstrar a situação fática preexistente
(
o exercício do poder físico sobre a coisa em momento anterior à turbação ou ao esbulho
)
,
bem como a data da perturbação da posse
. O possuidor, esbulhado, tem direito à reintegração, se comprovar os requisitos insculpidos no art.
561
, do Código de Processo Civil.

2) O

manejo da
ação de reintegração de posse
no prazo de ano e dia (posse nova) viabiliza que o feito tramite segundo o procedimento possessório especial (art.
558
, do CPC/
15
), exigindo menor complexidade probatória ante a presunção legal de urgência
da situação
(arts. 562 e 563, do CPC/15)
.

3)
In casu
, a agravada
produziu prova suficiente de q
ue, para
atender aos interesses do
próprio negócio
(
um
laticínio com atendimento turístico
)
,
os agravantes
protocolaram pedido junto à Prefeitura visando autorização para reuso de água e, na mesma oportunidade, deram início ao esbulho da área em testilha.
Há documentos internos
demonstrando a insatisfação dos
demais
condôminos
d
a área
com a instalação d
esses t
ambores de reuso nas laterais do lote
dos agravantes, além de um
relatório técnico de levantamento topográfico realizado por engenheiro agrônomo, por meio do qual
foi constado que
o casal invadiu
não só áreas da
agravada
,
como de outros condôminos.
A delimitação dos precisos limites da área invadida é providência a ser ultimada

em etapa instrutória,
com o auxílio de prova pericial, mas
não impede a concessão de liminar possessória, notadamente nas ações de força nova,
como a contenda originária.

4
) Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.